Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1010551-78.2019.8.11.0000
RECORRENTES: MARCIO JOSÉ DIAS LOPES e RENEN MOUGAM OLIVEIRA RIBEIRO
RECORRIDA: METALÚRGICA MC LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIO JOSÉ DIAS LOPES e RENEN MOUGAM OLIVEIRA RIBEIRO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 16762959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO - INDICAÇÃO NA INICIAL - REPERCUSSÃO NA EXPRESSÃO MONETÁRIA DA DEMANDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo tendo a lide sido proposta na vigência do CPC/73, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa (STJ, REsp no. 1.698.665/SP).” (N.U. 1010551-78.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 21842467).
Alegam violação ao artigo 259 do CPC/73 e divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 25542489).
Contrarrazões (ID 30987980).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os Recorrentes argumentam que ajuizaram, sob a égide do CPC/73, a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título Extrajudicial c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais e Morais e que o valor sugerido a título de danos morais não deve ser quantificado para fins de se estabelecer o valor da causa, pois se trata de valor meramente sugestivo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Na inicial os agravantes pleitearam a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais em valor a ser prudentemente arbitrado pelo Juíz, sugerindo o equivalente a 500 salários mínimos à época da condenação (fl. 09 do ID no. 8775999).
Como visto, eles claramente indicam o proveito econômico almejado a título de danos morais.
O que o CPC/73 admitia era a dedução de pedido genérico, não sendo permitido impor à parte autora que quantificasse o que pretendia receber a título de reparação extrapatrimonial.
Porém no caso isso ocorreu por iniciativa dos próprios agravantes, e portanto está correta a decisão impugnada.” (ID 16762958)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. IDENTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. SOMA DOS PEDIDOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Se desde logo é possível estimar um valor, ainda que mínimo, para o benefício requerido na demanda, a fixação do valor da causa deve corresponder a essa quantia. Precedentes. 3. De acordo com a iterativa jurisprudência desta Corte, quando há indicação na petição inicial do valor requerido a título de danos morais, ou quando há elementos suficientes para sua quantificação, ele deve integrar o valor da causa. (...) 5. Na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos. 6. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1698665/SP, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 30/04/2018).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 259 do CPC/73, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI